Tribunal: TJSP
Processo: 1017002-39.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Apelação cível. Locação. Caução locatícia mediante título de capitalização. Ação ajuizada sob o rótulo de obrigação de fazer, com pedido de entrega do formulário necessário ao resgate da garantia, finda a relação ex locato. Sentença de improcedência por entender que a questão já estaria solucionada antes do ajuizamento da ação. Recurso da autora. Reconhecimento de que a demanda ostenta, a bem da

Ementa:
Apelação cível. Locação. Caução locatícia mediante título de capitalização. Ação ajuizada sob o rótulo de obrigação de fazer, com pedido de entrega do formulário necessário ao resgate da garantia, finda a relação ex locato. Sentença de improcedência por entender que a questão já estaria solucionada antes do ajuizamento da ação. Recurso da autora. Reconhecimento de que a demanda ostenta, a bem da verdade, natureza de ação de exibição de documento, voltada à apresentação do formulário indispensável para o levantamento da caução junto à Cia. Porto Seguro. Documento entregue apenas em 17/10/2023, após a propositura da ação levada a efeito em 05/10/2023, embora antes da citação da ré. Configuração de perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c.c. art. 493 do CPC. Modificação do dispositivo que é de rigor. Verbas de sucumbência. Redefinição. Necessidade. Impossibilidade de condenação da ré aos ônus sucumbenciais, ante a ausência de resistência ou demonstração de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para cumprimento da solicitação documental. Autora que deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos para qualquer das partes em ação de exibição sem litigiosidade. Possibilidade de redistribuição de ofício das verbas de sucumbência, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso parcialmente provido, com extinção do processo sem resolução do mérito e ajuste, de ofício, das verbas de sucumbência.